Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723228-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR AGRAVADO: GERENTE DE SELEÇÃO E PROVIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MONICA PORTO NASCIMENTO DE AGUIAR em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança no 0706370-25.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que fosse assegurado à impetrante o direito à vacância do cargo público anteriormente ocupado. Decisão de ID 47823296 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada a parte agravante quedou-se inerte conforme certidão de ID 50578165. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 28 de agosto de 2023 16:43:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador